Tribunal: TJMT
Processo: 1021906-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021906-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[STEPHANO LUCAS RIGON COSTA - CPF: 014.937.862-96 (AGRAVANTE), NAYLIN NICOLLE PAIXAO NUNES - CPF: 008.798.792-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. POSTULADA A COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETO N. 11.846/2023. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA
A
CONCESSÃO DA COMUTAÇÃO. AUSÊNCIA
D
E FALTA GRAVE. 2.
ALMEJADA A FIXAÇÃO DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO COMO MARCO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. ACOLHIMENTO. MARCO INICIAL PARA A OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS DEVE SER O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.
Com base no Decreto n. 11.846/2023, a comutação de pena pode ser concedida a condenados reincidentes que, até 25/12/2023, tenham cumprido um quarto do total da pena, desde que preenchidos os requisitos subjetivos, tais como ausência de faltas graves no período anterior à data de corte.

No presente caso, o agravante cumpriu os requisitos temporais e subjetivos estabelecidos pelo Decreto n. 11.846/2023, tendo preenchido o tempo necessário de cumprimento de pena para o crime impeditivo (2/3) e para os crimes não impeditivos (1/4), bem como não registrou faltas graves nos últimos 12 meses.

2.

Quando o reeducando já se encontrar custodiado, o marco inicial para a progressão de progressão de regime deve ser
fixad
o
na data da sua última prisão,
não h
avendo
amparo legal para a alteração da data-base de progressão de regime em razão de unificação de penas, prevalecendo
a
função
ressocializadora
da pena para que seja fixada a data da última prisão.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
Stephano
Lucas
Rigon
Costa
, contra a d
ecisão
prolatada pelo Juízo da

1a
Vara
Criminal
da Comarca de Primavera do Leste/
MT
, n
o
s autos do

P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n.
2000096-33.2021.8.11.0011
,

que indeferiu o seu pedido de
comutação de pena, com base no Decreto
n.
11.846/2023
e
alteração da data-base
para a concessão de progressão do regime
.

O agravante, nas razões encontradiças no ID
232032186
– p.
619/625
,
almeja a reforma do referido
édito judicial
,
a fim de que seja concedida a ele a comutação em 1/5 (um quinto) da pena, com base no art. 3o do Decreto n. 11.846/2023,
por preencher os requisitos necessários,
ao argumento de que foi absolvido “
do
processo pelo qual havia sido um dos motivos do indeferimento do pedido de comutação
”, bem como levando em consideração que o magistrado acolheu a justificativa em relação
a
violação das regras do monitoramento, não havendo, portanto que se falar em falta grave por ele perpetrada.

Postula, também,
para que seja estabelecida a data da sua última prisão como marco inicial para a obtenção de benefícios executórios, e não a data do tr
â
nsito em julgado de sentença condenatória superveniente por fato anterior.

Nas contrarrazões
que
se
veem
no
ID
232032186
– p.
639/646
, o Ministério Público
rebate a
s

teses
deduzida
s
pelo agravante e pugna pela manutenção da decisão invectivada
.

Em juízo de retratação

visto
no
ID
232032186

– p.
649
, foi

mantid
a a
aludid
a

decisão
e determinada
a remessa
do presente recurso
a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,

na manifestação
c
onstante
no ID
243195180
,
opin
a
pelo provimento
deste
recurso
.

É o relatório. Inclua-se em pauta
para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

V
erifica-se

destes autos [e do sistema SEEU], que o agravante responde ao
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n.
0005998-23.2015.8.22.0005
,
em trâmite
no Juízo da

1
a Vara
Criminal
da Comarca de
Primavera do Leste
,
cuja
pena privativa de liberdade unificada
totaliza

29
(
vinte e nove
) anos,
4
(
quatro
) meses e 2
2
(vinte e
dois
) dias
de reclusão
, pelas
seguintes
condenações
:

Ação Penal n.
0000582-40.2016.8.22.0005
,
originário da 3a Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná/RO, condenado
à pena de
2

(
dois
) meses
e 2
0
(vinte) dias de
detenção
, pelo crime de fa
vorecimento real
, por fatos ocorridos em
07/01/2016
, cuja sentença tr
a
nsito
u
em julgado
em
05/10/2017
;

Ação Penal n. 0000626-70.2018.8.22.0011
,
originário da 1a Vara Criminal da Comarca de Alvorada do Oeste/RO, condenado
à pena de
8
(oito) anos e 10 (dez) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, pelos crimes de falsidade ideológica
(1 ano, 1 mês e 15 dias)
, receptação
(1 ano, 3 meses e 14 dias)
e
tráfico de drogas
(6 anos e 6 meses)
, por fatos ocorridos em 22/06/2017, cuja sentença
tr
ansitou
em julgado
em
16/09/2021
;

Ação Penal n. 0016746-51.2014.8.22.0005
, originário da 3a Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná/RO, condenado à pena de
5
(cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pelo crime de roubo majorado, por fatos ocorridos em 22/11/2014, cuja sentença transitou em julgado em
27/04/2015
;

Ação Penal n. 1002379-97.2017.8.22.0005
,
originário da 1a
Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná
/
RO
, condenado à pena de 12
(
doze
)
anos,
7
(sete)
meses
e 3 (três) dias
de
reclusão, pelo crime de roubo majorado, por fatos ocorridos em 04/06/2017, cuja sentença transitou em julgado em
09/07/2018
;

Ação Penal n. 1001679-18.2017.8.22.0007
,
originário da 1a
Vara Criminal da Comarca de
Cacoal/
RO
, condenado à pena de
2
(
do
is
)
anos
e 4
(
quatro
)
meses de
reclusão, pelo crime de
tentativa de
homicídio simples
, por fatos ocorridos em
27/04/2017
, cuja sentença transitou em julgado em
29/09/2023
;

Conforme relatado,
a questão central deste recurso diz respeito à comutação de pena e à alteração da data-base para progressão de regime.

A comutação de pena se trata de instituto jurídico previsto em Decreto anual do Presidente da República (art. 84, XII, da C
onstituição Federal
), que pode, desde que cumpridos os requisitos legais, dispensar ou reduzir a pena remanescente dos condenados, ou ainda, substituir a pena remanescente por outra mais branda.

No caso de redução da pena remanescente, a fração a ser aplicada pelo
m
agistrado pode variar, dependendo da primariedade ou reincidência do apenado, além de outros requisitos previstos em lei.

A reincidência, por sua vez, por ser condição pessoal do reeducando, atinge toda a pena quando somada, podendo ser estendida àquelas condenações em que o
apenado
foi considerado primário, para e
feito de indulto e/ou comutação
.

Sendo assim, para obter o benefício da
comutação
de penas o a
gravante
deve preencher os
seguintes
requisitos previstos no Decreto n.
11.846/2023
, até a data de 25
.
12
.
20
23
:

Art. 3
o

Concede
-se a comutação da pena remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2023
, de um quarto, se não reincidentes, e
de um quinto, se reincidentes
,
às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade
, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena e
que até a referida data tenham cumprido
um quinto da pena, se não reincidentes, ou
um quarto da pena, se reincidentes
, e que não preencham os requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto.

Art. 9
o

As
penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração
do indulto e
da comutação
de penas,
até 25 de dezembro de 2023
.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1o,
não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios
.

Assim, o
Decreto n. 11.846/2023, em seu art. 3o, estabelece que a comutação de pena
pode
ser concedida a condenados
reincidentes
que, até 25
.
12
.
2023, tenham cumprido um qu
arto
do total da pena, desde que atendam aos requisitos subjetivos
, dentre os
quais
consta a exigência de ausência de faltas disciplinares de natureza grave nos 12 meses anteriores à data de corte.

No presente caso, o agravante não regi
strou falta grave neste período, porquanto
em audiência de justificação realizada em 19 de junho de 2024, foi
acolhida sua
justificativa acerca de eventual infração disciplinar, conforme consta no Processo de Execução Penal n. 0005998-23.2015.8.22.0005.

Com relação ao quantitativo de pena cumprida,
o agravante
foi condenado à
pena
total
de 29
(vinte e nove)
anos,
4

(quatro)
meses e 22
(vinte e dois)
dias
, dos quais
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de pena referem-se a crime impeditivo de natureza hedionda (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 constante na Ação Penal n. 0000626-70.2018.8.22.0011), tendo cumprido,
até 25 de dezembro de 2023,
o total de 9 (nove) anos e 5 (cinco) meses.

Com efeito, é importante registrar que
na execução da pena, envolvendo condenação por mais de um crime, deve ser executada primeiramente a de sanção mais grave, devendo a pena mais branda ser cumprida posteriormente, nos termos do que dispõe o
art. 76 do Código Penal
.

Todavia, a interpretação sedimentada nas Cortes Superiores, no que diz respeito ao
referido dispositivo legal
, é no sentido de que esta norma se refere apenas à gravidade da

pena

imposta, ou seja,

reclusão

e detenção, e

não

ao tipo de

crime praticado, prevendo tal dispositivo legal primeiro a execução da

pena

mais

grave, observada a ordem cronológica dos

delitos, sendo irrelevante tratar-se de

crime

comum

ou
hediondo.

Outrossim
, a despeito do delito hediondo ser considerado mais grave em relação ao crime comum, se a reprimenda privativa de liberdade aplicada para ambos for de reclusão, não há falar em pena mais grave em razão da natureza do crime praticado, conforme
o julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. EXECUÇÃO. CRIMES HEDIONDO E COMUM. IRRELEVÂNCIA. PENAS DA MESMA ESPÉCIE. RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PENA MAIS GRAVE. ORDEM DE PRECEDÊNCIA NA EXECUÇÃO DAS PENAS. CRONOLOGIA. 1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do habeas corpus pelo relator quando a decisão monocrática for proferida com base na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. 2. "
A despeito
do delito

hediondo ser
considerado mais grave em relação ao crime comum, se a reprimenda privativa de liberdade aplicada para ambos for de reclusão, não há falar em pena mais grave em razão da natureza do crime praticado e, pois, em incidência da regra do art.
76
do
CP
. Precedentes
" (
AgRg
no HC n. 406.980/SC
, relator o MinistroRogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
de 27/3/2018, grifei). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ -
AgRg
no HC: 577548 MS
2020/0100015-3, Relator: Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro
, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 -
Sexta Turma
, Data de Publicação:
DJe
10/03/2021)
.
Destacamos

Assim
,
é
imperioso ressaltar
que o art. 2o, inciso I, e art.
9o
, do Decreto n
.

11.846
/2023, ora em análise, são semelhantes ao art. 1o, inciso I, e art. 8o
, respectivamente, do Decreto n.
8.615/2015, diferindo apenas no
quantum
necessário de cumprimento da pena pelo crime não impeditivo, tendo em vista que
ambos os decretos preveem a
possibilidade de d
eferimento d
e
indulto
/comutação

ao
crime comum no caso de concurso com hediondo, exigindo-se apenas o cumprimento de 2/3 (dois terços) da penalidade referente ao delito impeditivo
. P
or outro lado, com relação ao crime não impeditivo, enquanto o
decreto de 2023 exige o cumprimento de 1/4 (um quarto) da pena do crime não impeditivo (se reincidente),
o
decreto de 2015 exige o cumprimento de 1/
2
(
metade
) nos mesmos casos.
Na ocasião, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
COMUTAÇÃO DE PENAS.
DECRETO N. 8.615/2015. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA IMPOSTA NO CRIME HEDIONDO. DESNECESSIDADE. FALTA GRAVE. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA CONCESSÃO DA BENESSE. CUMPRIMENTO DE 1/3 DAS PENAS. SENTENCIADO REINCIDENTE. PRÁTICA DA INFRAÇÃO FORA DO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA NORMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2.
O Decreto n.o 8.615/2015, em seu art. 8o, parágrafo único, prevê expressamente a possibilidade de deferimento de indulto ao crime comum no caso de concurso com hediondo, exigindo-se apenas o cumprimento de 2/3 (dois terços) da penalidade referente ao delito impeditivo. Atendido esse requisito, apurar-se-á então o adimplemento de 1/3 (um terço) da pena, se não reincidente, ou 1/2 (metade), se reincidente, aplicada à infração penal comum.
(HC n. 464.475/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 4/12/2018,
DJe
19/12/2018). No mesmo sentido: (
AgRg
no HC n. 420.186/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 24/4/2018,
DJe
4/5/2018).

3. Por outro lado, estabelece o art. 5o do Decreto Presidencial n. 8.615/2015, expressamente, que o cometimento de falta grave só impede a obtenção de indulto/comutação de pena, se praticada nos doze meses anteriores à data de publicação do decreto. 4. Na espécie, as faltas disciplinares foram praticadas pelo reeducando fora do prazo fixado no art. 5o do Decreto já citado.

5. Habeas Corpus não conhecido. Contudo, ordem concedida de ofício para, cassando o acórdão impugnado e a decisão de primeiro grau, determinar que o Juízo das execuções penais verifique se o paciente preencheu os requisitos para a comutação da pena previstos no Decreto Presidencial no 8.615/2015.

(
TJMT,
HC n. 498.006/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019,
DJe
de 3/6/2019)
.

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART.
76
DO
CP
. EXECUÇÃO. DELITO COMUM E HEDIONDO. PENAS DA MESMA ESPÉCIE (RECLUSÃO). AUSÊNCIA DE REPRIMENDA MAIS GRAVE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A teor
da jurisprudência desta Corte, em situação de condenações por crimes diversos, a duas ou mais sanções de reclusão, apesar da exigência, em relação ao crime hediondo, de prazos maiores para a progressão de regime e o livramento condicional, não há falar em pena mais grave em razão da natureza do delito e, por isso, não incide a regra do art.
76
do
CP
. 2. Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no HC: 604920 MS
2020/0202447-2, Relator: MinistroRogerio
Schietti
Cruz, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
30/09/2020).

Destac
a
mos

À vista disso, nota-se que, uma vez atendido o adimplemento de 2/3 da pena do crime impeditivo, passa-se, então, a verificar o cumprimento do
quantum
exigido para o crime não impeditivo que, no caso em análise, perfaz a proporção de
1/4 (um quarto)
da pena
total aplicada
.

É importante destacar que t
al interpretação
é a que mais se adequa ao caso,
pelo simples fato de que, se assim não for, irá tornar o parágrafo
único do art. 9o, do Decreto n. 11.846/2023
inócuo
, tendo em vista que
seria o mesmo que exigir que o crime hediondo
deveria
ser cumprido em sua integralidade, fugindo
,
portanto, das balizas determinadas no
citado d
ecreto
que, como vimos, exige
o cumprimento de 2/3
(dois terços)
da pena do crime impeditivo.

De mais a mais, conforme a jurisprudência pátria, a concessão do indulto
e comutação da pena
depende
apenas do cumprimento, pelo sentenciado, dos requisitos
estabeleci
dos nos decretos presidenciais e, u
ma vez atendidas
todas as exigências, não há impedimento para concessão.

Assim, volvendo-se a
o caso dos autos, constata-se que o
agravante
foi condenado pela prática do crime impeditivo de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n
.
11.343/2006, à pena de
6
(
seis
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão,
s
endo assim, ao tempo do marco normativo (25
.
12
.
2023), o apenado precisaria ter cumprido 2/3 (dois terços) da

referida
pena,
que
equivale a
4
(
quatro
) anos e 4 (quatro) meses.

Além disso, quanto a
o
s
crime
s
não impeditivo
s
,
o Decreto n.
11.846/2023 estabelece que o indulto
pode
ser concedido se
o reeducando
, sendo reincidente
,
tiver cumprido pelo menos
1/4 (um quarto)
d
a
pena
total
(22 anos, 10 meses e 22 dias)
dos delitos não impeditivos
que
, no caso,
equivale a 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 21 (vin
te e um) dia
s
.

Assim, c
onsiderando que o agravante
havia cumprido
9

(nove)
anos e 5
(cinco)
meses

da pena total
até a data de corte de 25
.
12
.
2023, ele atende ao requisito de
2/3
(
doi
s
terços)
da pena impeditiva
e
1/4
(um quarto)
da pena dos crimes não impeditivos
, restando pois
,
a
tendidos os requisitos temporais e subjetivos (ausência de falta grave no período exigido),
de modo que o agravante faz jus

a concessão da comutação de pena, aplicando a redução de um quinto da pena total remanescente com
base no Decreto n. 11.846/2023
.

Quanto ao pleito de alteração
da data-base para fins de
obtenção de benefícios executórios
,
em que pese o entendimento do magistrado, o certo é que a razão assiste ao agravante, porquanto, acerca do tema, as câmaras criminais isoladas
e
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já consolidaram o entendimento, segundo o qual o
dies a quo
do referido prazo deve ser a data da última prisão do reeducando.

Por conta disso, deve ser reestabelecido o dia da última prisão do agravante como data-base para a obtenção dos benefícios executórios,
porquanto ele não poss
ui falta grave homologada após sua
última prisão
datada de
22 de junho de 2017.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, ao julgar a matéria debatida no
REsp
1.753.512/PR, deixou assentado:

RECURSO ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos
arts
.
111, parágrafo
único, e 118, II, da Lei de Execução Penal.
2.
A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução
.
3. Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios, à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto. Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado,
sob pena
de flagrante bis in idem. 4. O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado. As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena. 5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese: a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.
(
ProAfR
no
REsp
1753512/PR, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/12/2018,
DJe
11/03/2019).
Destacamos

De fato, da leitura dos dispositivos da Lei das Execuções Penais, que devem ser aplicados ao assunto, não se extrai qualquer determinação acerca da definição da data-base para fins de obtenção de benefícios executórios, a saber:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos,
a determinação do regime de cumprimento

será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas
, observada, quando for o caso,
a detração
ou remição.

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I -
praticar
fato definido como crime
doloso ou falta grave
;

II -
sofrer
condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111
)
.

§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

§ 2o Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.

Destacamos

Destarte, na linha do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
não é possível desconsiderar o tempo de pena efetivamente cumprido pelo reeducando para alcançar as frações legais dos institutos jurídicos da execução que lhe garantem um cumprimento de pena menos rigoroso. Daí por que, na espécie, é imperativa a fixação do dia da última prisão efetiva do agravante como data-base para que possa atingir novos benefícios executórios, qual
seja,

22 de junho de 2017
.

Com efeito, em situação análoga à discutida nestes autos, a Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – FIXAÇÃO DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO COMO TERMO INICIAL PARA O CÔMPUTO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – PROCEDÊNCIA – CONTAGEM QUE DEVE SE INICIAR DA DATA DA EFETIVA CONSTRIÇÃO DO REEDUCANDO – CUMPRIMENDO DE MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO EM DATA POSTERIOR – IRRELEVÂNCIA – AGENTE QUE JÁ SE ENCONTRAVA CUSTODIADO – ENTENDIMENTO DA MAGISTRADA QUE AFRONTA A FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA E PREJUDICA O REEDUCANDO PELA DEMORA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA – RECURSO PROVIDO.
A prática de novo crime no curso da execução acarreta a regressão do regime prisional, porém, o marco inicial para o cômputo de eventual progressão de regime é a data da efetiva prisão do agente, e não a do cumprimento posterior de eventual mandado de prisão expedido pelo juízo da execução. Nos casos em que o agente, que cumpria pena no regime
semiaberto, comete novo delito e é preso em flagrante, permanecendo segregado desde então, a data dessa prisão deve ser considerada como base para o cálculo do decurso de tempo necessário à obtenção de futuros benefícios, independentemente do cumprimento de novo mandado da prisão expedido pelo juiz da execução em data posterior. A última prisão não se confunde com o mero cumprimento de novo mandado, expedido por juiz diverso, quando o agente já se encontra custodiado,
sob pena
de ser desprezado o período em que o reeducando permaneceu segregado, violando-se a função
ressocializadora
da pena.

(
N.U 1015455-73.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2021,
Publicado
no DJE 10/11/2021).
Destacamos

Sendo assim, não resta dúvida que a decisão invectivada deve ser reformada, para que seja considerad
o
o dia da última prisão do agravante como data-base para a progressão de regime,
sob pena
de se desconsiderar o período em que esteve preso cautelarmente para a obtenção dos benefícios executórios.

Posto isso, em consonância com o parecer,
dou provimento
ao recurso de agravo em execução interposto por
Stephano
Lucas
Rigon
Costa
,

para
conceder-lhe
comutação de pena, aplicando a redução de
1/5 (
um quinto
)
da pena total remanescente com
base no Decreto n. 11.846/2023, bem como
considerar como o dia da sua última prisão, ou seja,
22 de junho de 2017
, a data-base para a obtenção da progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/11/2024